Tribunal: TJES
Processo: 0000372-88.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000372-88.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JENILSON DA SILVA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL –
REGIME DE PENA MAIS GRAVOSO ADOTADO DE ACORDO COM O ART. 33, PARÁGRAFO
S

2
º
E 3º
DO CP –
RÉU REINCIDENTE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Mesmo diante de pena definitiva que não excede quatro anos, a fixação do regime semiaberto não se revela imperiosa ou invariável, em se tratando de réu reincidente que ostente circunstância judicial desfavorável.

2.
O regime fechado fora fixado no presente caso com a juridicidade apta para tanto, à luz do disposto no art. 33, parágrafo §2°, alínea c, do Código Penal; pelo fato de tratar-se de réu reincidente – devendo neste ponto ser destacado que a reincidência não fora reconhecida em referência a ação penal cuja pretensão punitiva encontra-se prescrita -; em razão da existência de circunstância judicial analisada de forma desfavorável ao apelante.

Tais pontos preponderantes se projetam como óbice para que seja aplicado os termos da Súmula n° 269 do STJ.

Ademais,
“
A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos”.
(AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021).

3
.
Não havendo que se falar em ausência de juridicidade ou de proporcionalidade, é de se conhecer do recurso mas negar o provimento almejado. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelo interposto por
JENILSON DA SILVA NEVES
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES,
que, em síntese, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o apelante à pena 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão; 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de prisão simples, e 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, pela prática dos delitos previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/03; art. 19
caput
, da Lei das Contravenções Penais, e no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro,

Também como mencionado, o apelante se insurge tão somente quanto a fixação do regime fechado para fins de início de cumprimento de pena, destacando a possibilidade de fixação do regime semiaberto diante do caso concreto e à luz do quantum de pena aplicado.

Almeja, portanto, a reforma do julgado quanto ao referido capítulo da sentença, mas analisando detidamente os autos verifico que a pretensão não deve ser acolhida,
data vênia
, por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que, mesmo diante de pena definitiva que não excede quatro anos (03 anos 09 meses e 11 dias), a fixação do regime semiaberto no caso concreto não se revela imperiosa ou invariável,
em se tratando de réu reincidente
e que ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Assim, o regime fechado fora fixado no presente caso com a juridicidade apta para tanto, à luz do disposto no art. 33, parágrafo §2°, alínea c, do Código Penal; pelo fato de tratar-se de réu reincidente – devendo neste ponto ser destacado que a reincidência não fora reconhecida em referência a ação penal cuja pretensão punitiva encontra-se prescrita -; em razão da existência de circunstância judicial analisada de forma desfavorável ao apelante.

Tais pontos preponderantes se projetam como óbice para que seja aplicado os termos da Súmula n° 269 do STJ, que estabelece que
"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais
"
.

Ademais,
“
A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos”.
(AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021).

Reproduzo os precedentes mencionados na sentença:

“[...] 2.
Na hipótese, não se observa a existência de constrangimento ilegal na manutenção do regime fechado para o início do cumprimento das sanções aplicadas, pois, embora as penas definitivas sejam inferiores a 4 anos de reclusão, a condição de reincidente dos réus, somada à análise desfavorável das circunstâncias judiciais, impede a aplicação do disposto na Súmula n. 269 desta Casa
. Precedentes. [...]” (STJ; AgRg-HC 723.728; Proc. 2022/0042475-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 05/04/2022; DJE 08/04/2022) – grifei

“[...] 4. Verifica-se, inicialmente, que o paciente é reincidente e foi condenado a pena não superior a 4 anos, o que atrairia a aplicação do Enunciado N. 269 da Súmula desta corte e a fixação do regime inicial semiaberto. Entretanto,
no caso dos autos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, o que afasta o referido enunciado sumular e representa fundamentação idônea para a fixação do regime prisional fechado
. 5. Habeas corpus não conhecido.” (STJ; HC 368.650; Proc. 2016/0223185-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 01/02/2017) – grifei

“[...] 6.
Embora o paciente tenha sido condenado à pena privativa de liberdade não superior a 04 (quatro) anos, a reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis configuram fundamentos idôneos para o estabelecimento do regime inicial fechado
, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 7. Recurso conhecido. Negado provimento”. (TJES, Classe: Apelação, 47170000799, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017) – grifei

É o caso dos autos, e à luz de tais considerações, não havendo que se falar em ausência de juridicidade, despiciendos outros registros,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
acompanho o relator.